Tribunal: STF
Processo: ARE 1252725
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF 47.330/2021:
    Anderson Carlos Montebelo de Lima, agravante, requer a retirada do processo da sessão de julgamento virtual.
    Informa que “foi surpreendido com a pauta do feito em epígrafe, eis que, desde a saída dos antigos patronos, não foi intimado de qualquer ato, muito menos para que constituísse novo advogado ou ainda para que prestasse esclarecimentos junto à Defensoria Pública, vindo a obter notícias do andamento do feito via terceiros somente após a sua entrada em pauta, momento em que se dirigiu até esta subscritora a fim de que patrocinasse seus interesses”. 
    Afirma “nula a intimação realizada, uma vez que inexistiu ciência do ora agravante quanto a sua obrigação de se manifestar indicando defesa técnica de sua confiança nos autos, sendo a assinatura do A.R. peça n° 38 proveniente de falsificação, o que poderá ser comprovado por meio de exame grafotécnico se assim Vossas Excelências entenderem pertinente”. 
    Requer o “sobrestamento do feito com vistas dos autos a esta subscritora por prazo razoável, uma vez que já se encontra estes autos pautado para julgamento a se dar inicio no próximo dia 7 deste mês, o que permitirá o exame dos autos e realização de memorial antes de apreciado o fato por Vossa Excelência”. 
    Decido.
    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, publicada em 28.4.2021 (julgamento virtual).
    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte.
    Nada colhe a petição.
    Em 30.03.2020, ao exame das petições/STF 7.997/2019, 11.940 e 11.936/2019, determinei a exclusão dos nomes dos advogados então requerentes dos autos e a intimação do ora requerente, Anderson Carlos Montebelo de Lima, para constituir novo defensor no prazo de 15 dias. Devidamente intimado (aviso de recebimento - Doc. 38), o requerente não se manifestou, consoante certificado pela Secretaria Processual (certidão – Doc. 39).
    Em 22.6.2020, considerada a ausência de manifestação, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para assistir Anderson Carlos Montebelo de Lima no presente feito (Doc. 40). O recebimento da intimação foi confirmado em 25.06.2020.
    Após certificada a ausência de manifestação pela Secretaria processual, determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, publicada em 28.4.2021.
    Consoante se verifica, o requerente foi regularmente intimado para constituir novos advogados há mais de 01 (hum) ano, e, constatada a ausência de constituição de novos patronos, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, foi intimada a Defensoria Pública da União para assisti-lo no presente feito, razão pela qual não há falar em surpresa quanto à inclusão do feito na pauta de julgamento.
    Destaco, quanto à alegada nulidade da intimação, ser dever das partes manter atualizado o endereço para recebimento das comunicações judiciais, sendo vedado àquela que deixa de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço, sustentar a nulidade por falta de intimação. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NÃO CABIMENTO. QUERELADO NÃO ENCONTRADO PARA SER CITADO. OBRIGAÇÃO DO ACUSADO DE INFORMAR O PODER JUDICIÁRIO DE EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO”. (RHC 168252 ED, Rel. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 13-05-2019)
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo qualificado. Nulidades. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). [...] 2. Quanto ao argumento de deficiência da defesa técnica, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) está alinhada com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ademais, o STF também já firmou entendimento no sentido de que, “[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula 523/STF) 3. Quanto à suposta nulidade relativa à ausência de intimação do paciente para a indicação de defensor de sua preferência, tal como consta do acórdão proferido pelo STJ, “não é lícito à parte que deixa de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço sustentar a nulidade por falta de posterior intimação, nos termos do art. 595, do Código de Processo Penal”. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 195431 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09-04-2021)
    Acresço que a apresentação de memoriais não constitui ato essencial à defesa, mas mera faculdade, podendo ser exercida em qualquer momento processual anterior ao julgamento do feito. A ausência de apresentação de memoriais não representa nulidade ou cerceamento de defesa. Nesse sentido.
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. A apresentação de memoriais não é ato essencial à defesa, mas mera faculdade que pode ser exercida pela partes em qualquer momento processual anterior ao julgamento da causa. 3. A negativa de adiamento de sessão de julgamento para a prática de ato processual de caráter facultativo não importa em cerceamento de defesa. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento”. (RMS 30234, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20-10-2011)
    De mais a mais, nenhum ato judicial de conteúdo decisório foi praticado sem que o requerente tenha sido intimado, ou estivesse sem representação nos autos, razão pela qual plenamente exercido seu direito de defesa, inclusive impugnando, mediante a interposição de agravos contra as decisões monocráticas pelas quais negado seguimento aos apelos extremos que interpôs.
    Aplicável, assim, o princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa não se decreta sem prejuízo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 - NULIDADE MERAMENTE RELATIVA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (RHC 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 30.10.2014).
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo qualificado. Nulidades. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). [...] 2. Quanto ao argumento de deficiência da defesa técnica, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) está alinhada com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ademais, o STF também já firmou entendimento no sentido de que, “[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula 523/STF) 3. Quanto à suposta nulidade relativa à ausência de intimação do paciente para a indicação de defensor de sua preferência, tal como consta do acórdão proferido pelo STJ, “não é lícito à parte que deixa de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço sustentar a nulidade por falta de posterior intimação, nos termos do art. 595, do Código de Processo Penal”. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 195431 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09-04-2021)
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora